Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-39.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007703-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO CESAR LEITE DOS REIS - CPF: 207.443.661-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1007703-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1007703-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Julio Cesar Leite dos Reis.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - LICENÇA-PRÊMIO

- SERVIDOR NA ATIVA – INCABÍVEL A CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da sua conversão em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, estando o autor recorrente em plena atividade, a manutenção da improcedência é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1007703-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1007703-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Julio Cesar Leite dos Reis.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Julio Cesar Leite dos Reis.

Ação:
de Cobrança – licença-prêmio não gozada.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.

240643198
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor recorrente está em atividade.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240643201
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1007703-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1007703-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Julio Cesar Leite dos Reis.

Recorrido:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Julio Cesar Leite dos Reis contra o a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT, que julgou improcedente o pedido de pagamento de licença-prêmio não gozada, uma vez que o servidor está em atividade.

Em que pese a irresignação recursal, a pretensão não merece acolhida.

O conjunto probatório revela que o recorrente, de fato, é servidor público municipal, ocupando o cargo de Agente
de apoio do Serviço do SUS,
lotado na Secretaria de Saúde do município de Várzea Grande-MT, nomeado efetivamente, mediante aprovação em concurso Público, desde o ano de 1993.

Verifica-se nos autos que o autor recorrente pretende receber o valor relativo à conversão em pecúnia da licença-prêmio relativa ao quinquênio 2009/2014.

Registre-se que o direito à licença-prêmio está previsto no
caput
do artigo 97, da Lei Municipal n.º 1.164/91:

“Art. 97. O servidor poderá requerer, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo”.

Assim, observa-se que, por se tratar de servidor ativo, é plenamente possível o usufruto da licença prêmio.

Frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir se o momento pleiteado pelo servidor é conveniente e oportuno, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito do recorrente, especialmente neste caso, em que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmios
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”. [destaque nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.º 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Todavia, constata-se que não houve pedido de gozo da licença-prêmio objeto da lide, mas, tão somente, de sua conversão em pecúnia.

Entretanto, não há previsão legal quanto ao pagamento da licença-prêmio por servidor público ativo, restando esclarecido pela jurisprudência pátria que, para tanto, é necessária a aposentadoria do trabalhador, o que destoa do caso dos autos.

Nesse sentido é o posicionamento da corte Suprema:

“FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO SERVIDOR PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE GOZO CONVERSÃO EM PECÚNIA. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pelo direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, quando não puder mais usufruí-los. (RE 496431 AgR, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2013 PUBLIC 02-10-2013).”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já expressou o seu entendimento:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CARACTERIZAÇÃO. 1. A indigitada violação do artigo 884 do CC não é passível de ser conhecida, porquanto envolve interpretação de direito local (Lei Complementar Estadual n. 10.098/94), atraindo a incidência da Súmula 280/STF, segundo a qual por ofensa à direito local não cabe recurso extraordinário, entendido aqui em sentido amplo. 2. Este Superior Tribunal, em diversos julgados, consolidou a orientação de que é cabível a conversão em pecúnia da licença- prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).”

Em consonância aos Tribunais Superiores, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já apreciou esse tema:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. (...). (N.U 0003573-66.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).”

“APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – LICENÇA-PRÊMIO – INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA PRESUPÕE A INATIVIDADE DO SERVIDOR (APOSENTADORIA) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que se refere ao recebimento de férias, o artigo 7º, XVII e artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, são expressos quanto ao seu reconhecimento. 2. Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. 3. Recurso de Apelação Parcial Provido.

(TJ-MT - APL: 10057716020178110002, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”.

Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024